Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. ADICIONAL NOTURNO. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXCLUSÃO NA PARCELA REMUNERATÓRIA NO REFERIDO CÁLCULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Não obstante, em relação ao adicional noturno, por consistir em uma verba remuneratória devida como contraprestação pelo labor exercido em período noturno, caracteriza-se como verba condicional, propter laborem, de maneira que em decorrência de seu caráter transitório não deve ser utilizado no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio.
4. Posto isso, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas percebidas a título de abono permanência, de parcela complementar do auxílio-alimentação e de auxílio-alimentação, devem integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes. Neste sentido, mister a reforma da r. sentença, para decotar o adicional noturno no referido cálculo.
5. Por fim, Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para decotar da condenação imposta ao Distrito Federal a verba remuneratória considerada no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, a título de adicional noturno. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.